Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO Em razão da condenação do DISTRITO FEDERAL nos autos do processo de origem no 2016.01.1.124800-5 (0043437-12.2016.8.07.0018), foram expedidos dois ofícios, cada um com uma requisição de precatório. Todavia, as requisições possuem créditos com naturezas diversas, um comum (ID 9476674 – credor VALOR AMBIENTAL LTDA) e outro alimentar (ID 9476676 – credor ALEXANDRE SPEZIA). Um mesmo precatório não pode ter dupla natureza jurídica, em razão da impossibilidade de atribuir-lhe dupla posição na lista cronológica de pagamento. Com efeito, no caso de requisições de precatório com créditos de naturezas diferentes, deve haver a remessa destas em separado, que serão autuadas com números diversos, dando origem a 2 precatórios distintos: um para o crédito de natureza alimentar e outro para o crédito de natureza comum. No caso em análise, foram expedidas duas requisições, com créditos de naturezas distintas, mas remetidas em conjunto. Tal fato fez com que fosse autuado um único precatório, que deverá ter créditos de uma única natureza. Assim, diante da existência de um único precatório autuado nesta Coordenadoria e da remessa de duas requisições com créditos de natureza distintas, deve o Juízo de origem estabelecer se: a) manterá o presente precatório com os dois credores constantes nas requisições de precatório, tornando o crédito de ambos os credores de natureza comum; ou b) se determinará a distribuição da requisição de precatório de natureza alimentar, referente aos honorários advocatícios, em apartado, para ser autuado como outro precatório distinto daquele já autuado. Ressalto, por oportuno, que, no segundo caso, cabe ao Juízo de origem realizar a distribuição da requisição de precatório de natureza alimentar. Diante do exposto, oficie-se em resposta à Vara Fazendária. Concedo à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios